Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-07.2016.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. NÃO EXIGÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE O DETRAN NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 585 DO STJ AFASTADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL EXPRESSA SOBRE A SOLIDARIEDADE DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL QUE NÃO COMUNICOU AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO A COMPRA E VENDA REALIZADA.
1. Embora a Súmula 585 do STJ tenha afastado a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência do STJ, posterior à edição do enunciado, indicou a ressalva de que permanece solidária a responsabilidade entre comprador e vendedor de veículo, cuja avença não foi comunicada pelo proprietário ao órgão de trânsito, nos termos de legislação estadual expressa.
2. Deve ser reconhecida, portanto, nos termos do artigo 1o, §§, inciso III, da Lei n. 7.431/85, a responsabilidade solidária, quanto ao débito tributário, do proprietário do veículo que não comunicou a alienação do bem ao DETRAN.
3. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.